Tribunal: TJBA
Processo: 8030142-30.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030142-30.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CODIEL COMERCIAL DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

Advogado(s)
:
DJALMA LUCIANO PEIXOTO ANDRADE, CRISTIANE SANTOS MACEDO DE JESUS

AGRAVADO: ESPÓLIO DE LAURO SILVA BRITO e outros

Advogado(s)
:
SIMONE BORGES PERES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INDEFINIÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. EXISTÊNCIA DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA AINDA PENDENTE DE DECISÃO DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA NOS EMBARGOS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8030142-30.2023.8.05.0000
, em que figuram como Agravante,
CODIEL – COMERCIAL PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA.
, e como Agravado,
ESPÓLIO DE LAURO SILVA BRITO
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.